Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710680-73.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A RECORRIDA: MARIA DE FÁTIMA RABELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HONORÁRIOS. EQUIDADE. 1. A Resolução da ANS no 465/2021, que revogou a Resolução n.o 428/17, prevê expressamente a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura mínima e obrigatória. 2. Segundo o ato normativo, os planos de saúde podem excluir de sua cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto os antineoplásicos orais e associados e aqueles prestados em homecare (art. 17, parágrafo único, VI). 3. As drogas para controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a tratamentos antineoplásicos são de cobertura obrigatória, tanto para os planos ambulatoriais, quanto para os planos hospitalares, conforme art.18, IX e X, e art. 19, X, c, da RN no 465/21, devendo, por essa razão, serem oferecidos ou custeados pelo plano de saúde. 4. Admite-se a fixação de honorários por equidade, se a condenação sobre o valor da causa se revelar excessivo, ou não for possível a fixação do quantum indenizatório ou da obrigação. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 104, 422 e 436, todos do Código Civil, 1o, § 1o, e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que se comprometeu a dar cobertura às doenças descritas no rol taxativo da ANS e em não havendo, à época da solicitação, a previsão de cobertura do fármaco indicado (Ibrance Palbociclibe 125mg), não poderia, em respeito à estabilidade financeira do contrato firmado, ser compelida a custear tal procedimento, quando contratualmente estaria desobrigada. Explica que o medicamento indicado apenas veio a ser incluído no rol da ANS em 2021, com o advento da RN 465/2021, de modo que não há que se falar em suposta cobertura obrigatória, eis que a negativa se deu baseada em critérios técnicos e não aleatórios. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ e do TJPR a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao indicado malferimento aos artigos 104, 422 e 436, todos do Código Civil, 1o, § 1o, e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016